Tribunal: STF
Processo: HC 238945
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Alegada demora no julgamento do HC 787.350/SP pelo Superior Tribunal de Justiça. Crime de tráfico de drogas. Pedido de liminar. Ausência dos pressupostos autorizadores. Indeferimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Leonardo dos Santos Altão, contra conduta omissiva do Relator do HC 787.350/SP do Superior Tribunal de Justiça. 



    No presente writ, a Defesa alega demora excessiva no julgamento de mérito do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que “o HC 787350/SP, foi distribuído ao Ministro no dia 24/11/2022. O Ministro requereu informações, e, foram conclusos ao Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO em 08 de fevereiro de 2023, com as informações e o parecer do Ministério Público Federal”. Requer, na medida liminar e no mérito, que seja determinado o imediato julgamento do HC 787.350/SP pelo Superior Tribunal de Justiça.



    É o relatório. Decido.



    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar. Além disso, neste exame prefacial, inviável a concessão da liminar pleiteada, visto que possui natureza nitidamente satisfativa, se confundindo com o próprio mérito da impetração. 



    Indefiro, portanto, a liminar.



    Colham-se, com urgência, informações ao Relator do HC 787.350/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, quanto aos motivos ensejadores da alegada demora no julgamento do habeas corpus. 



    Após, ao Ministério Público para manifestação. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator